Tribunal: TJPA
Processo: 0811879-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811879-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO, CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811879-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADOS: ÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO, CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO E SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE QUE SOFREU A PENHORA DE ATIVOS EM DINHEIRO. ART. 835, I, §1º DO CPC/2015. DINHEIRO QUE É O MEIO PRIORITÁRIO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO INSANÁVEL NA REALIZAÇÃO DA PENHORA. ORDEM DE PENHORA, PREVISTA PELO CPC/2015, QUE MERECE SER MANTIDA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Não há cerceamento de defesa na decisão que definiu a realização de penhora de ativos financeiros da empresa recorrente, vide que a ordem prioritária de ativos que devem ser levados a penhora é prevista nominalmente pelo art. 835 do CPC/2015;

2) A ordem dos ativos que prioritariamente devem ser levados a penhora somente pode ser afastada em casos excepcionais, quando efetivamente comprovado o extremo prejuízo do devedor, o que não se configura no caso em tela;

3) A consolidada jurisprudência do TJPA e do STJ reconhecem a desnecessidade da prestação de caução para a realização de penhora em cumprimento provisório de sentença quando o pedido de execução estiver interessado na busca de verbas alimentares;

4) Na particularidade do caso, ainda é cediço o entendimento jurisprudencial que compreende que os honorários advocatícios possuem caráter de verbas alimentares;

5) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811879-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADOS: ÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO, CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO E SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da Cumprimento de Sentença movido por SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO, CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO e SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL
.

De início, cumpre destacar que o caso se trata de cumprimento provisório de sentença movido por advogados para recebimento dos honorários devidos pela parte ora recorrente. Desse contexto, a decisão recorrida foi a que determinou a realização de penhora on-line dos ativos da ora agravante. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a empresa recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal (ID. 20824321), argui a agravante que o
decisum
interlocutório merece ter seus efeitos afastados, eis que: 1) a decisão teria sido proferida em cerceamento de defesa, vide que o juízo teria ignorado as petições oferecidas pela parte para que se realizasse a penhora de bens móveis; 2) impossível a penhora em cumprimento provisório de sentença sem a prestação de caução idóneo.

Por tudo isso, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, este juízo relator indeferiu o referido pedido (ID. 24651845).

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da decisão interlocutória (ID. 24861138).

É breve o relato.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811879-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADOS: ÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO, CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO E SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presente os requisitos de admissibilidade.

Em sede de agravo de instrumento, recorreu-se contra decisão interlocutória que determinou, em sede de cumprimento provisório de sentença, a realização de penhora de ativos financeiros da agravante. Nesse contexto, os argumentos recursais circundam em afirmar: 1) cerceamento de defesa em razão de não observância do pedido de alteração do bem levado à penhora; 2) impossibilidade da execução das verbas em sede de cumprimento provisório de sentença, dada ausência de prestação de caução idôneo.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que não merece prosperar as teses recursais da empresa agravante. Explico:

Em um primeiro horizonte, percebe-se que a penhora on-line dos ativos da agravante ocorreu em estrita observância ao disposto no art. 835, I, §1º do CPC/2015, bem como ao fato de que no caso em tela estamos diante de cumprimento provisório de sentença para aferição de verbas alimentares, conforme dispõe o art. 521, I, do CPC/2015, situação essa que afasta a exigência de caução para o levantamento da penhora em cumprimento provisório de sentença. Portanto, inexiste cerceamento de defesa no caso, dado que o juízo de piso apenas determinou que a penhora fosse realizada em observância ao disposto no art. 835, I, §1º do CPC/2015.

Como sabemos, e pelo teor do art. 835, I, §1º do CPC/2015, a penhora possui como ordem prioritária o levantamento de valores por meio da liquidez do dinheiro, vide que meio mais adequado para satisfazer um direito oriundo de título judicial. Logo, evidentemente, aquele que demanda o cumprimento de sentença não é obrigado a aceitar a satisfação de sua pretensão por meio de bens móveis, cuja liquidez é menor do que do dinheiro. Portanto, o juízo não está subordinado a demanda do devedor que pretende inovar na ordem prioritária da penhora.

Logo, sendo-lhe possível a penhora por dinheiro, ela é o meio prioritário da satisfação da obrigação. Trata-se da estrita observância do comando legal. Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

VI - Bens móveis em geral;

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Desse contexto, vê-se que a penhora de bens móveis é apenas o sexto tipo de penhora possível na ordem prioritária prevista no comando legal. Conforme a isso, a alteração desta ordem somente se faz possível quando devidamente comprovado o extremo prejuízo daquele que sofrerá a penhora. O que não se encontra devidamente comprovado nos autos, visto que o mero valor elevado da penhora não conduz por si o reconhecimento do prejuízo insanável.

Por fins elucidativos, vejamos a dominante e cediça jurisprudência do presente TJE sobre o assunto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO MATERIAL. PENHORA. PREFERÊNCIA SOBRE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SATISFAÇÃO DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

¿ Em que pese à preferência para a penhora sobre dinheiro, realmente não possuir status de axioma absoluto em nosso sistema processual, o seu afastamento só deve ocorrer em situações extraordinárias e adequadamente fundamentadas. Afinal, a preferência legal pela penhora de numerário existe e deve ser ordinariamente, respeitada, salvo se as circunstâncias fáticas e jurídicas permitirem a inobservância do preceito.

II ¿ Não é possível substituir o dinheiro por outro bem, ainda que por fiança bancária, uma vez que aquele, por conferir maios liquidez ao processo executivo, ocupa o primeiro lugar na lista de preferência do art. 655, I, do CPC. III ¿ Deve-se aplicar o princípio da satisfação do credor e da efetividade da execução. Pois o principal objetivo da execução é a plena satisfação do credor através de um processo célere, garantindo assim, a pacificação social e o retorno dos créditos aos agravados.

IV O simples fato de existir o ajuizamento de uma ação rescisória não tem o condão de provocar o sobrestamento do cumprimento da sentença transitada em julgado, ainda mais quando o pedido liminar formulado nos autos tenha sido indeferido. V - Decisão de primeiro grau mantida. VI ¿ Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0004900-56.1999.8.14.0301 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 20/05/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O MAGISTRADO DETERMINOU A PENHORA ONLINE VIA BACENJUD DE VALORES QUE CONSTAVAM EM DUAS CONTAS CORRENTES DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.I? A decisão agravada foi a que determinou a penhora online via BACENJUD de valores que constavam em duas contas correntes pessoais do agravante, a saber, R$ 1.782,11(mil setecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) no banco Itaú e R$ 2.781.53 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal.II ? Não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois, inexiste comprovação necessária para demonstrar que os valores bloqueados em suas contas correntes são provenientes, com exclusividade, de depósitos de verbas de natureza salarial.III ? Determinar o desbloqueio das contas sem que haja prova robusta da origem do dinheiro, poderá gerar danos irreversíveis ao agravado.IV ? Recurso Conhecido e Não Provido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003226-56.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2019 ).

Por outro lado, observa-se que a realização e mesmo o levantamento da penhora em cumprimento provisório de sentença se fazem possíveis, mesmo que desprovidas de caução, quando os valores cobrados possuem natureza alimentar. Nesse sentido, tratando-se da cobrança de honorários advocatícios, sabe-se que estamos diante de uma cobrança de verbas de natureza alimentar.

É o inequívoco e dominante entendimento da jurisprudência do STJ, a qual aplicamos para o presente caso. Observemos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Presente a completa dialeticidade recursal, a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser revista.
2. Nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.524.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, INCISO I, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 521, inciso I, do CPC/2015, a caução poderá ser dispensada nos casos em que "o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem". 2. Caso concreto em que o Tribunal de origem dispensou a caução porque o crédito exequendo, de honorários de sucumbência, possui natureza alimentar. 3. Inviabilidade de se conhecer da alegação de risco dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o caráter genérico dessa alegação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.302.986/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.)

Portanto, vê-se que a decisão interlocutória não merece ser afastada, visto que proferida em estrita observância aos ditames do Código de Processo Civil e da jurisprudência tanto do presente TJPA quanto do STJ.

Desse modo, e por todo exposto, percebe-se que a decisão interlocutória de piso merece perdurar em seus efeitos. Assim, CONHEÇO o presente agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão interlocutória guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025